Tribunal: TJES
Processo: 5011188-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011188-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL

AGRAVADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONVERSÃO DE INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. COMPETÊNCIA PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Honorários ajuizada pelo agravante em face do banco agravado, que converteu a indisponibilidade de valores em penhora (art. 854, §5º, do CPC) e deixou de apreciar petição de impugnação à constrição, por entender que a insurgência deveria ser deduzida no processo em que foi determinada a penhora no rosto dos autos, com intimação do executado nos termos do art. 841 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar a impugnação à penhora no rosto dos autos quando o executado alega a impenhorabilidade da verba constrita, especialmente em relação a créditos de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora no rosto dos autos é modalidade de constrição de direito litigioso ou crédito futuro, operada por averbação nos autos em que o devedor figura como credor, nos termos do art. 860 do CPC.

A ordem de penhora emana do juízo exequente (processo em que se persegue a satisfação do débito), cabendo ao juízo do crédito apenas cumprir, de forma operacional e acessória, a determinação externa.

O juízo que formaliza a penhora no rosto dos autos atua como mero executor da ordem e não detém competência para examinar validade, extensão ou (im)penhorabilidade do crédito constrito.

A discussão sobre (im)penhorabilidade, validade do título executivo ou vícios da execução deve ser submetida ao juiz natural do feito executivo de onde partiu a constrição, sob pena de indevida interferência em relação processual alheia.

A alegação de impenhorabilidade dos honorários (art. 833, IV, do CPC), ainda que sustentada como matéria de ordem pública, deve ser arguida perante o magistrado que determinou a penhora, não havendo cerceamento de defesa quando se observa a via processual adequada.

Diante da inadequação do foro processual eleito para a impugnação, afasta-se a probabilidade de êxito do agravo, tornando dispensável o exame do periculum in mora para fins de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à penhora no rosto dos autos, inclusive por alegação de (im)penhorabilidade do crédito constrito, deve ser deduzida no processo em que a ordem de constrição foi emanada, competindo ao juízo que apenas formaliza a averbação atuar de modo operacional e acessório.

A alegação de impenhorabilidade de honorários advocatícios (art. 833, IV, do CPC) deve ser apreciada pelo juízo exequente que determinou a penhora, não cabendo ao juízo do crédito revisar o mérito da constrição externa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 860, 854, §5º, 841, 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.321380-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 12/09/2024, pub. 13/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011188-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JEFERSON CABRAL

AGRAVADO:
BANCO FIBRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que, nos autos da Execução de Honorários movida pelo Agravante em desfavor do Banco/Agravado, converteu a indisponibilidade de valores em penhora e se absteve de analisar a petição de impugnação, sob o fundamento de que a matéria deveria ser arguida no processo em que a ordem de constrição foi emanada.

O Agravante se insurge contra a decisão que deixou de analisar a petição na qual o Agravante se insurgia contra a constrição de seus créditos.

A decisão recorrida ressaltou que:

Deixo de me manifestar quanto à petição de ID 62603359, pois eventual impugnação deve ser apresentada no processo em que se determinou a penhora no rosto destes autos. Não tendo o executado se insurgido contra a ordem de indisponibilidade previamente emanada (ID 49237969), CONVERTO a restrição em penhora, procedendo, de imediato, à transferência do montante previamente atingido a uma conta judicial à disposição deste Juízo, na forma do art. 854, § 5º do CPC, conforme espelho em anexo.Com a conversão em penhora, INTIME-SE o executado, por seu patrono, ou, na falta deste, pessoalmente, para ciência, nos termos do art. 841 do CPC, oportunidade em que deverá a parte ser advertida de que a ausência de manifestação no prazo razoável de 15 (quinze) dias úteis poderá importar na liberação da(s) quantia(s) penhorada(s) em favor do(s) exequente(s).

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se a determinar qual o juízo competente para processar a impugnação à penhora no rosto dos autos quando o executado alega a impenhorabilidade da verba constrita.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a "penhora no rosto dos autos" constitui modalidade de constrição de direito litigioso ou crédito futuro, operando-se mediante a averbação da ordem judicial nos autos em que o devedor figura como credor (art. 860 do CPC). É dizer: existe uma relação de subordinação hierárquica-processual entre o juízo exequente (que ordena a penhora para satisfazer um débito) e o juízo do crédito (onde o valor está depositado ou será apurado).

O referido ato de constrição constitui, em essência, uma ordem expedida pelo juízo da execução (onde se processa a dívida) para que o juízo em que o executado possui um crédito (no caso, os honorários) reserve o respectivo valor para a satisfação do débito.

A decisão que determina a penhora, portanto, emana do juízo exequente, sendo o juízo onde o crédito se localiza mero cumpridor de uma determinação externa.

Com efeito, a função do juízo que apenas formaliza a penhora no rosto dos autos possui natureza eminentemente operacional e acessória. Ele atua como mero depositário da expectativa de direito do devedor, não detendo competência para perquirir sobre a validade, a extensão ou a (im)penhorabilidade do crédito que foi objeto de ordem externa emanada por juízo igualmente competente.

Nesse contexto, afigura-se escorreito o entendimento do magistrado de primeiro grau, ao consignar que a insurgência contra a ordem de constrição deveria ser manejada nos autos de onde ela partiu. A discussão sobre a (im)penhorabilidade da verba, a validade do título executivo ou qualquer outro vício que inquine a execução deve, por consectário lógico, ser submetida ao crivo do juiz natural da causa principal.

Ao juízo que apenas operacionaliza a penhora no rosto dos autos, por sua vez, não cabe, em regra, imiscuir-se no mérito da relação jurídica que vincula exequente e executado no outro processo. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - IMPUGNAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA
. A penhora no rosto dos autos é realizada com o fito de resguardar eventual crédito a ser recebido pelo executado, para que esse crédito ou direito seja penhorado para satisfazer obrigação do feito o qual determinou a constrição. A função do juízo que formaliza a penhora no rosto dos autos é tão somente de natureza formal, não lhe cabendo decidir as impugnações à penhora se ele não a determinou. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.321380-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 13/09/2024)

Portanto, eventual impugnação deve ser apresentada no processo em que se determinou a penhora no rosto dos autos. A tese recursal, sob essa ótica, colide com a sistemática processual que rege a matéria, o que afasta, por ora, a probabilidade de êxito do Agravo.

À míngua de um dos pressupostos legais cumulativos, torna-se despicienda a análise do periculum in mora, sendo de rigor o indeferimento da medida liminar.

Não obstante o esforço argumentativo do Agravante quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios e sua impenhorabilidade sob a égide do art. 833, IV, do CPC, tal discussão encontra-se prejudicada neste fórum processual.

Se a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, como sustenta o recorrente, tal óbice deve ser arguido e reconhecido pelo magistrado que exerce a presidência do feito executivo de onde partiu a ordem. O juízo a quo agiu com acerto ao se abster de imiscuir-se em relação jurídica processual alheia.

Por conseguinte, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em observância ao devido processo legal e à adequada via processual para a dedução da pretensão defensiva.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.